Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-17.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002391-17.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), EMERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 060.977.515-40 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a recorrente à devolução de saldo retido em conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

O fato relevante. O consumidor teve a conta corrente bloqueada e encerrada de forma unilateral. A instituição financeira não comprovou comunicação prévia nem apresentou justificativa suficiente para a restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio preventivo da conta bancária configurou exercício regular de direito fundado em protocolos de segurança; (
ii
) saber se
a
comunicação enviada ao consumidor após o bloqueio atendeu ao dever de informação; e (
iii
) saber se a restrição de acesso aos valores depositados caracterizou falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do CDC.

A recorrente alegou a existência de indícios de movimentação suspeita. Contudo, não produziu prova material da irregularidade atribuída ao consumidor. Também não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A notificação enviada por SMS somente após a efetivação do bloqueio não atende ao dever de informação clara, adequada e prévia. A ausência de comunicação anterior viola a boa-fé objetiva e impede o consumidor de adotar medidas para proteção de seus interesses.

O bloqueio repentino de conta bancária e a retenção de valores impedem o consumidor de usar recursos próprios para cumprir obrigações cotidianas. A conduta ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
observa as circunstâncias do caso. A quantia atende às funções compensatória e preventiva da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 359187929) interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., ora recorrente, com o objetivo de reformar a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 359187926). A decisão impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a instituição financeira à devolução dos valores retidos na conta bancária de titularidade do recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), negando, todavia, o pedido de reativação da referida conta.

Nas razões do Recurso Inominado (ID 359187929), o banco recorrente argumenta que a sentença merece reforma integral, sustentando a total improcedência dos pedidos iniciais. Fundamenta sua pretensão na tese de que o bloqueio da conta corrente não se deu de forma arbitrária, mas sim em razão de um procedimento legítimo de segurança bancária, adotado a partir de indícios de comportamento suspeito e inadequado sob a ótica regulatória de prevenção a fraudes. A instituição financeira afirma que a medida teve caráter estritamente preventivo e cautelar, visando à proteção do sistema financeiro.

Ademais, a recorrente contesta a premissa adotada pela sentença de que houve ausência de comunicação. O banco assevera, expressamente em seu recurso, que comunicou o recorrido acerca do bloqueio preventivo por meio do envio de uma mensagem SMS para o telefone cadastrado na data de 05/09/2025, argumentando que tal procedimento atendeu ao dever legal de informação. Defende a incidência da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a inexistência de defeito na prestação do serviço. Por fim, argumenta que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo comprovação de consequências graves como negativação indevida ou exposição vexatória, o que afastaria a configuração do dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor da condenação.

O recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado aos autos (
IDs
359187928 e 359187931). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 359187932).

Intimado, o recorrido apresentou as respectivas Contrarrazões (ID 359187933). Em sua manifestação de defesa recursal, a parte impugna integralmente as teses do banco, requerendo a manutenção da sentença prolatada. Argumenta que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a própria recorrente admitiu que a comunicação via SMS ocorreu apenas após o bloqueio efetivo da conta, caracterizando a ausência de informação prévia e frustrando as legítimas expectativas do consumidor. Defende que a responsabilidade da instituição é objetiva e que o bloqueio indevido de conta com a consequente retenção de valores essenciais à subsistência caracteriza ofensa à dignidade, configurando dano moral inegável.

Destaca-se, por fim, que o recorrido protocolizou petição com proposta de acordo (ID 359187934), visando ao recebimento da quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para encerramento do litígio, porém não consta manifestação de aceitação por parte da instituição financeira recorrente nos limites dos documentos fornecidos.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento, havendo regular certificação de inclusão em pauta no Plenário Virtual (ID 361366875).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto, porquanto se encontram preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido e comprovado, conforme guias e comprovantes encartados (
IDs
359187928, 359187930 e 359187931). A representação processual da recorrente também se encontra regular (
IDs
359187920 a 359187923). Dessa forma, passo à análise detida do mérito recursal.

Da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira e da incidência das normas de proteção ao consumidor

A controvérsia estabelecida nos presentes autos deve ser analisada, inevitavelmente, sob a ótica do sistema de proteção ao consumidor. A relação jurídica material firmada entre as partes caracteriza-se, de forma incontestável, como relação de consumo, figurando o recorrido como destinatário final dos serviços bancários prestados pela recorrente, fornecedora no mercado de consumo.

Nesse contexto, a responsabilidade civil aplicável à espécie é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Isso significa que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da verificação de culpa, eximindo-
se apenas se comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A tese principal erigida pela instituição financeira em seu Recurso Inominado (ID 359187929) baseia-se na afirmação de que o bloqueio da conta corrente constituiu um "procedimento legítimo de segurança bancária", motivado por "indícios de comportamento suspeito". A recorrente invoca seus deveres de conformidade normativa (
compliance
) e as diretrizes do Banco Central para justificar a medida extrema de paralisar as movimentações financeiras do consumidor.

Com efeito, não se ignora a imperiosa necessidade de as instituições financeiras manterem sistemas rigorosos de segurança e de prevenção a fraudes. A sofisticação das transações digitais contemporâneas exige respostas tecnológicas e procedimentais adequadas para proteger o próprio sistema financeiro e os consumidores que nele operam. No entanto, a adoção de medidas preventivas de segurança não confere às instituições financeiras uma autorização irrestrita e absoluta para bloquear contas e reter recursos financeiros de maneira discricionária, sem qualquer ônus probatório posterior.

Se a instituição financeira alega que o bloqueio ocorreu devido a um comportamento suspeito ou irregular por parte do consumidor, atrai para si o ônus probatório
inafastável
de demonstrar, de forma clara, técnica e documental, em que consistiu referida suspeita. Analisando detidamente os autos, constata-se que a contestação (ID 359187919) e o próprio recurso inominado (ID 359187929) limitam-se a formulações genéricas e abstratas sobre "protocolos de segurança" e "prevenção de fraudes". A recorrente em momento algum apresenta o extrato da conta apontando a transação considerada atípica, não junta laudos técnicos do seu sistema de segurança, tampouco demonstra qualquer atitude ilícita perpetrada pelo autor.

Desse modo, a invocação abstrata de segurança sistêmica, destituída de respaldo
fático
e probatório nos autos, não é suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade por inexistência de defeito no serviço. A restrição unilateral do acesso ao patrimônio do consumidor exige lastro em elementos concretos, sob pena de chancelarmos condutas arbitrárias mascaradas sob o argumento da proteção sistêmica. A
falha na prestação do serviço, portanto, revela-se evidente pela total ausência de demonstração da justa causa para a suspensão dos serviços contratados.

Da evidente falha no dever contratual de informação

Um dos pontos mais relevantes trazidos pela recorrente em sua peça recursal (ID 359187929) é a alegação de que houve efetiva comunicação ao consumidor. A instituição afirma expressamente que comunicou o recorrido sobre o bloqueio preventivo da conta por meio do envio de uma mensagem SMS ao telefone cadastrado, no dia 05/09/2025.

Esse argumento, longe de afastar a responsabilidade do banco, atua como uma genuína confissão da falha na prestação do serviço. O direito básico do consumidor à informação clara e adequada impõe que qualquer alteração substancial na relação contratual — especialmente aquelas que importem em restrição grave de direitos, como o bloqueio do acesso ao próprio dinheiro — seja comunicada de forma prévia.

A instituição financeira admite que restringiu o acesso aos fundos primeiro e, somente depois (ou de forma simultânea e imediata via mensagem de celular), notificou o cliente de que o fato estava consumado. É cediço que, no caso de resolução unilateral do contrato de conta bancária, o Banco Central determina a concessão de um prazo razoável para que o cliente possa reorganizar sua vida financeira. Ainda que se trate de um bloqueio temporário alegadamente preventivo, a comunicação apenas posterior à restrição significa impor ao consumidor o efeito surpresa, deixando-o desamparado perante compromissos financeiros já assumidos.

A falta de transparência e o rompimento repentino da relação fiduciária ofendem gravemente a boa-fé objetiva, princípio basilar que obriga os contratantes a guardarem, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os deveres anexos de lealdade, informação e cuidado. A retenção do saldo positivo existente na conta (fato incontroverso ante a ausência de impugnação específica e a sentença que determinou a devolução de valores, ID 359187926) agrava substancialmente a falha da prestação de serviço, consubstanciando um apossamento indevido do capital do autor sem a garantia do devido processo administrativo ou judicial.

Portanto, a argumentação recursal de que o envio de um SMS após o fato consumado cumpriria o dever legal de informação é juridicamente insustentável. O correntista tem o direito inalienável de saber os motivos exatos pelos quais seu acesso bancário foi subitamente interrompido, o que nunca lhe foi adequadamente fornecido, configurando conduta abusiva.

Da inegável caracterização do dano moral e da proporcionalidade do quantum indenizatório

A recorrente dedica parcela significativa de seu recurso à tentativa de descaracterizar o abalo moral sofrido pelo recorrido. Sustenta, em essência, que os fatos narrados não teriam o condão de ofender os direitos da personalidade, traduzindo-se em mero aborrecimento cotidiano oriundo de relação contratual regular. Defende que a ausência de exposição vexatória pública ou de inscrição do nome em cadastros de restrição ao crédito afastaria o dever de indenizar.

Este argumento deve ser veementemente rechaçado. A compreensão da dimensão do dano moral na sociedade contemporânea exige uma análise contextualizada do papel que os serviços bancários desempenham na vida de qualquer cidadão. A conta bancária, na atualidade, não é um simples cofre para guarda de valores; é o instrumento primário de exercício da cidadania financeira. É por meio dela que o trabalhador recebe sua remuneração, paga suas despesas fundamentais (água, energia, moradia, alimentação) e organiza sua subsistência básica.

Ao impor um bloqueio unilateral, repentino e injustificado à conta corrente, retendo o saldo nela existente, a instituição financeira pratica ato de extrema gravidade. O consumidor não sofreu um "mero aborrecimento". Ele foi abruptamente despojado de sua capacidade de sobrevivência econômica e de planejamento financeiro diário. A surpresa de ter seu acesso negado, a frustração diante da ausência de justificativa plausível e a absoluta insegurança quanto ao destino de seu próprio patrimônio violam intensamente a tranquilidade e a dignidade do indivíduo.

Essa angústia gerada pela vulnerabilidade extrema imposta pela falha sistêmica do fornecedor atinge a esfera íntima do ser humano de forma contundente. Não se exige, para
a configuração do dano moral neste cenário, a comprovação de que o indivíduo tenha passado fome ou sofrido cobranças públicas vexatórias. O dano advém da restrição abusiva de um serviço essencial e da retenção injustificada do capital alheio, elementos suficientes para quebrar a paz de espírito e gerar profunda aflição psíquica. O dano moral, nessas circunstâncias, exsurge de maneira clara a partir dos próprios fatos narrados e comprovados nos autos.

No que tange ao quantum indenizatório, o juízo de primeiro grau arbitrou a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando o equilíbrio entre a necessidade de compensar a vítima pelo abalo suportado e a imperatividade de aplicar uma sanção pedagógica ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas no mercado de consumo.

Ao mesmo tempo, o valor não pode ser ínfimo a ponto de tornar-se indiferente ao patrimônio de uma instituição financeira de grande porte, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento desproporcional à parte lesada. Avaliando as particularidades do caso em exame, notadamente o grau de culpa da recorrente (que agiu de forma absolutamente unilateral e carente de lastro probatório), a capacidade econômica das partes e a gravidade da restrição imposta (bloqueio de recursos próprios), concluo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
encontra-se
fixado em patamar extremamente ponderado. Trata-se de valor módico, que não comporta qualquer redução adicional, sob pena de esvaziamento completo da função punitivo-pedagógica da condenação civil.

Por todo o exposto, as razões apresentadas pela instituição financeira em sede de recurso inominado mostram-se inaptas a modificar a bem lançada sentença de primeiro grau, a qual procedeu a uma correta avaliação dos fatos sob o prisma da legislação protetiva aplicável e deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026